Tribunal: STJ
Processo: 1070769-85.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973608 - SP(2025/0234421-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c05e6d5-0739-422c-be14-3ca4efdf344d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973608 - SP(2025/0234421-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TOPE PARTICIPACOES
LIMITADA da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu de seu recurso (fls. 246/248).
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido relacionados ao objeto de seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 264/268).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 174):
Documento eletrônico VDA55102717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:30
Código de Controle do Documento: 667dbfd4-903c-4f10-b5b4-0f7ea8b8ce88

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MULTA
POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR PERTENCENTE À
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 do STJ. Pretensão à anulação de multa de
trânsito referente à ausência de indicação do condutor, por falta de
expedição da dupla notificação, com pretensão de devolução do valor pago.
Ação julgada improcedente na origem. Reforma que se impõe.
1) Pleito anulatório de ato administrativo. Causa de pedir fundada na
necessidade de dupla notificação para a multa lavrada por ausência de
indicação do condutor. Conformidade com a tese firmada no Recurso
Repetitivo no STJ, Tema 1097, nos seguintes termos: “Em se tratando de
multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada
na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla
notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda
sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e
282 do CTB”, sem modulação de efeitos. Inteligência do
§§7o e 8o
art. 257,
CTB. Pagamento da multa administrativa que, ademais, não implica renúncia
ao direito de discussão administrativa
judicial do débito, a teor do
e/ou
verbete da
e do
§2o CTB. Firmes precedentes
Súmula no 434/STJ
art. 286,
do C. STJ.
2) Repetição de indébito. Hipótese em que o autor comprovou o efetivo
pagamento da penalidade de multa, com desconto, cujo montante será
considerado para fins de repetição de indébito em regular cumprimento de
sentença de obrigação de pagar. Precedentes deste TJSP.
3) Consectários legais. Incidência do entendimento firmado pelo STF
no julgamento do Tema 810 a partir dos pagamentos efetuados pelo autor
até a publicação da EC no
e, após, com aplicação da Taxa Selic,
113/2021
conforme dispõe o
o da referida EC. Sentença reformada para julgar-se
art. 3
procedente a ação. Recurso provido.

Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais –, objeto
do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO decidiu
nestes termos (fl. 190):
Logo, a ação é procedente, descabida a condenação do Município de
São Paulo nos ônus sucumbenciais na esfera recursal em razão da revelia e
ausência de contraditório, em primeiro grau de jurisdição.

E, ainda, quando do julgamento do recurso integrativo (fls.
):
204/205
Com efeito, a revelia não autoriza a condenação do Município de São
Paulo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais eis que, à
evidência, a relação jurídico-processual não restou perfectibilizada, em que
pese a regularidade da citação e a necessidade de ajuizamento da ação
hábil à anulação de multas NIC lavradas indevidamente.
[...]
E não é só: o ente federativo réu não foi condenado em verbas desse
jaez, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que o ora embargante não
deduziu insurgência recursal específica a respeito da questão, com espeque
no
III CPC, como era de rigor.
art. 1.010,
Documento eletrônico VDA55102717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:30
Código de Controle do Documento: 667dbfd4-903c-4f10-b5b4-0f7ea8b8ce88

Mais precisamente, a temática relacionada à condenação do Município
de São Paulo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
fulcrada na prevalência do princípio da causalidade restou fulminada pela
coisa julgada, vedada a supressão de instância, por esta Corte de Justiça.

Em resumo, o Tribunal de origem indeferiu o pedido da parte ora recorrente
com os seguintes fundamentos:
(1) a parte recorrida não poderia ser condenada ao pagamento de
honorários sucumbenciais na instância recursal em razão da revelia e da
ausência de contraditório em primeiro grau (fl. 190); e
(2) a matéria estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada, pois
não tinha havido condenação ao pagamento de honorários na sentença nem
insurgência específica em apelação, sendo vedada sua análise em grau
recursal por supressão de instância (fl. 205).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente apresentou estes
argumentos (fl. 216, destaquei):
A lei é clara ao fixar que o vencido deve pagar honorários ao advogado
do vencedor, e não há qualquer exceção para o fato de não ter sido
apresentada a contestação
reconhecida a revelia.
e/ou
Assim, é de rigor a aplicação da condenação sucumbencial prevista no
§3o, do CPC, devendo ser estabelecida a sucumbência em favor dos
art. 85,
patronos da Autora, ora Embargante.

Ou seja, não foi impugnado o fundamento segundo o qual a matéria estaria
preclusa e acobertada pela coisa julgada, pois não teria havido condenação ao
pagamento de honorários na sentença nem insurgência específica em apelação, sendo
vedada sua análise em grau recursal por supressão de instância, fundamento esse
bastante para manter o acórdão recorrido.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso, aplicando, por
analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DE
REGRA
EDITALÍCIA.
EXCLUSÃO
DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
[...]
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto
Documento eletrônico VDA55102717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:30
Código de Controle do Documento: 667dbfd4-903c-4f10-b5b4-0f7ea8b8ce88

que esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate
a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
72.995/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO-
GARANTIA. FALTA DE AMPARO CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO
NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS
7/STJ.
SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, essencialmente quando não impugna fundamento
autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.513.717/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:30
Código de Controle do Documento: 667dbfd4-903c-4f10-b5b4-0f7ea8b8ce88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.608 / SP
Número Registro: 2025/0234421-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10661816920218260053 10707698520228260053 1070769852022826005350000 20240001096713
20250000013152
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 852a1da9-3f13-4fae-be99-3df061432ddd

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 852a1da9-3f13-4fae-be99-3df061432ddd